Tribunal: STJ
Processo: 0048235-12.2009.4.01.3300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2658360 - BA(2024/0199953-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANTONIO BISPO BARRETO
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO MOVIMENTO CULTURAL DE CAMAÇARI
ADVOGADOS
: SABRINA BAIK CHO - SP228480
MAX ALVES CARVALHO - SP238869
AGRAVADO
: ALANI DOS SANTOS CARDOSO
ADVOGADOS
: MARCOS FERRAZ SOUZA - BA015797
MARCELO NEVES BARRETO - BA015904
INTERES.
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADES NA
EXECUÇÃO DE CONVÊNIO. ARTS. 10, VIII, DA
. DANO
LEI 8.429/1992
PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÕES DA
. INCIDÊNCIA.
LEI 14.230/2021
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
1. "A conduta de frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente,
tipificada no
da
, com a redação alterada pela
art. 10, inciso VIII,
Lei 8.429/1992
, além de prever exclusivamente o dolo, passou a exigir a
Lei 14.230/2021
comprovação de perda patrimonial efetiva para caracterização como ato que causa
lesão ao erário"
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira
(EREsp 1.288.585/RJ
Seção, julgado em
, DJEN de
.
27/11/2024
4/12/2024)
2. No caso, infirmar as conclusões do acórdão recorrido quanto à ausência do
efetivo dano ao erário, demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56529492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:51:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 69905146-0068-49c2-8eb7-a1201bfda923

Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:51:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 69905146-0068-49c2-8eb7-a1201bfda923

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2658360 - BA(2024/0199953-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANTONIO BISPO BARRETO
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO MOVIMENTO CULTURAL DE CAMAÇARI
ADVOGADOS
: SABRINA BAIK CHO - SP228480
MAX ALVES CARVALHO - SP238869
AGRAVADO
: ALANI DOS SANTOS CARDOSO
ADVOGADOS
: MARCOS FERRAZ SOUZA - BA015797
MARCELO NEVES BARRETO - BA015904
INTERES.
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADES NA
EXECUÇÃO DE CONVÊNIO. ARTS. 10, VIII, DA
DANO
LEI 8.429/1992.
PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÕES DA
INCIDÊNCIA.
LEI 14.230/2021.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
1. "A conduta de frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente,
tipificada no
da
com a redação alterada pela
art. 10, inciso VIII,
Lei 8.429/1992,
além de prever exclusivamente o dolo, passou a exigir a
Lei 14.230/2021,
comprovação de perda patrimonial efetiva para caracterização como ato que causa
lesão ao erário" (
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira
EREsp 1.288.585/RJ,
Seção, julgado em
, DJEN de
.
27/11/2024
4/12/2024)
2. No caso, infirmar as conclusões do acórdão recorrido quanto à ausência do
efetivo dano ao erário, demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra a decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão da aplicação da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55698767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:25
Código de Controle do Documento: 814148ca-138b-4331-90da-8a51b188b971

Argumenta a parte agravante, em síntese, que: "A controvérsia jurídica
devolvida ao Superior Tribunal de Justiça não demanda reexame do conjunto fático-
probatório, mas apenas revaloração jurídica das premissas fáticas já expressamente
reconhecidas pelo Tribunal de origem" (fl. 4.940).
Defende que:

[...] por esta razão que se presume o prejuízo e o dano quando se
frustra o caráter competitivo das licitações. Todas estas consequências,
pois, ainda que não quantificáveis de pronto, revelam um prejuízo para
o Estado, que deve ser inibido pelo direito administrativo sancionador, o
que se dá pela condenação por atos de improbidade administrativa (fl.
4.943).

Argumenta, ainda, que:

[...] afastada a necessidade de revolvimento probatória, deve se
consignar que a condenação dos agravados se deu diante da
comprovação do dolo, ainda que genérico. Diante disto, não se pode
aplicar ao caso a tese consolidada no âmbito do
uma
Tema 1199/STJ,
vez que a discussão a cerca da natureza do dano não foi tratada
naquela assentada (fl. 4.944).

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Documento eletrônico VDA55698767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:25
Código de Controle do Documento: 814148ca-138b-4331-90da-8a51b188b971

Conforme consignado na decisão agravada, na origem, o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação — FNDE ajuizou ação civil pública postulando a
condenação dos agravados pela prática dos atos de improbidade tipificados nos arts.
10,
, VIII, XI e 11, I, da
caput
Lei 8.429/1992.
A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes
termos:

Diante
de
todo
o
exposto
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTES OS PEDIDOS, para, nos termos do
II,
art. 12,
da Lei no.
e da fundamentação supra, condenar ALANI
8.429/92
DOS SANTOS CARDOSO, ANTÔNIO BISPO BARRETO, E
FUNDAÇÃO MOVIMENTO CULTURAL DE CAMAÇARI:
A) ao ressarcimento integral do dano, na monta de R$ R$
413.233,13 (quatrocentos c treze mil duzentos e trinta e três reais
e treze centavos), o qual deve ser corrido desde 13/07/2010,
segundo o Manual de Cálculos da Justiça Federal, e acrescida de
juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
B) a ficarem proibidos de contratar com o Poder Público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco anos;
Condeno, ainda, ANTÔNIO BISPO BARRETO E FUNDAÇÃO
MOVIMENTO CULTURAL DE CAMAÇARI:
C) ao pagamento da multa civil no importe equivalente a 10 %
(dez por cento) do valor do dano devidamente atualizado, a ser
pago pro rata por cada um dos requeridos c revertido em favor da
pessoa jurídica prejudicada, qual seja, o FUNDO NACIONAL DO
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INDE, e acrescida de
juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Interposta apelação pelos agravados, o Tribunal de origem deu parcial
provimento ao recurso, sob os fundamentos abaixo transcritos:

Documento eletrônico VDA55698767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:25
Código de Controle do Documento: 814148ca-138b-4331-90da-8a51b188b971

[...]
3. As provas acostadas aos autos demonstram a existência de
na execução do Convênio
irregularidades/impropriedades
828019/2006
— Brasil Alfabetizado (BRALF). Não obstante, não agiu acertadamente
a sentença quando condenou os ora apelantes ao ressarcimento do
valor integral repassado pelo FNDE (excluído, logicamente, o valor
estornado de R$ 379.811,29). Isso porque as auditorias deixam claro
que, apesar das irregularidades apontadas, houve a prestação
(mesmo que parcial) do objeto contratado.
O Relatório de Auditoria
do FNDE, cuja inspeção ocorreu entre
14/2007,
26 e
apontou as seguintes irregularidades (fls.
):
27/07/2007,
290/297

2. CONCLUSÃO:
2.1 De acordo com o contido no presente Relatório, concluímos
que o Programa Brasil Alfabetizado, financiado com os recursos
financeiros desta Autarquia, não está sendo executado de
maneira satisfatória pele Fundação Movimento Cultural de
Começar! na Bahia.
2.1.1 Conforme ficou constatado no presente Relatório de
Auditoria, a Convenente não dispõe de estabelecimento elou
instalações flsicas adequadas para o desenvolvimento das
atividades inerentes ao seu regimento, como também não dispõe
de nenhuma estruture física, suporte humano e técnica (
e materiais de
)
monitores/coordenadores
expediente/pedagógico
para oferecer o aporte mínimo necessário ao desenvolvimento
das atividades previstas no Pleno de Trabalho do Convênio n
828019/2006.
2.2 Identificamos prejuízos ao erário, conforme os fatos
consignados nos subitens 1.6, 1.9 e 1.11.
2.3 Nas demais constelações foram verificadas falhas
merecedoras de Implementação de medidas saneadoras.
2.4 Percebe-se, a pedir da formulação dos planos de trabalho;
informação de doação de materiais didáticos; e informações
prestadas pelos dirigentes de diversas convenentes do Estado da
Bahia (EducanCom, Movimento Cultural de Cama çari e Fhunami
— Fundação Humanidade Amiga), que há uma estreita Mação do
Documento eletrônico VDA55698767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:25
Código de Controle do Documento: 814148ca-138b-4331-90da-8a51b188b971

trabalho desenvolvido pelas convenentes no Programa Brasil
Alfabetizado com a UESB (Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia). ((1. 296)

Importante salientar que os prejuízos ao erário mencionados no item 2.2
e que se referem aos fatos consignados nos subitens 1.6, 1.9 e 1.11,
dizem respeito ao não depósito da contrapartida na conta específica do
convênio, ao pagamento de despesas com tarifa bancária e à alteração
do plano de trabalho aprovado, respectivamente. Neste mesmo
relatório, o item 1.8 trata do pagamento das bolsas efetuado aos
alfabetizadores, cujos valores seriam divergentes do previsto na
Resolução

ali constando que "conforme recibos de
CD/FNDE 31/07,
transferências para contas corrente de aifabetizadores, apresentados
pelo dirigente da convenente, o pagamento das bolsas efetuados aos
alfabetizadores foi no valor de R$ 200,00, por turma." (fl. 294), o que
restara demonstrado por meio de recibos e comprovantes de depósito
apresentados pela convenente.
[...]
Assim, apesar de o convênio não ter sido executado de acordo com o
plano previsto, houve o cumprimento — ainda que parcial — do objeto.
Entretanto, não há quantificação dos valores alvos da inexecução,
O ônus da prova competiria ao FNDE,
não há indicação do prejuízo.
autor da ação, ou ao MPF, que passou a compor a lide, por tratar-se de
fato constitutivo do pedido.
Não se pode falar então, em condenação dos requeridos ao
ressarcimento, quando as provas indicam que uma parte do objeto do
convênio fora realizada, pois induziria ao enriquecimento ilicito do órgão
público.
[...]
Em face do exposto, dou parcial provimento à apelação para, em
preliminar, declarar a ilegitimidade passiva de Alani dos Santos
Cardoso, e, no mérito, excluir, com relação a António Bispo Barreto e
Fundação Movimento Cultural de Camaçari, a condenação de
ressarcimento integral do dano (R$ 413.233,13) e de multa civil,
permanecendo apenas a sanção de proibição de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta
ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual
sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco anos. Fica desconstituída
a indisponibilidade de bens dos requeridos.
Documento eletrônico VDA55698767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:25
Código de Controle do Documento: 814148ca-138b-4331-90da-8a51b188b971

Com efeito, a partir do advento da
para a configuração dos
Lei 14.230/2021,
atos ímprobos previstos no
o, 10 e 11 da
é imprescindível a
art. 9
Lei 8.429/1992,
presença do elemento subjetivo. É o que prescreve o
o, § 1o, da
art. 1
Lei 8.429/1992.
Além do mais, o § 3o deste artigo dispõe que "o mero exercício da função ou
desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim
ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa".
Além disso, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1199 da
Repercussão Geral, fixou as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a
tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos
artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
2) A norma benéfica da
- revogação da modalidade
Lei 14.230/2021
culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em
virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo
incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco
durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
3) A nova
aplica-se aos atos de improbidade
Lei 14.230/2021
administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei,
porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação
expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar
eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na
é
Lei 14.230/2021
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da
publicação da lei.

Cumpre registrar, ainda, em relação à nova redação do
da
art. 10
que a efetiva comprovação do dano passou a ser imprescindível para
Lei 8.429/1992,
a tipificação do ato de improbidade administrativa.
Documento eletrônico VDA55698767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:25
Código de Controle do Documento: 814148ca-138b-4331-90da-8a51b188b971

Sendo assim, nos termos em que posta a discussão, a revisão da conclusão
do acórdão recorrido — quanto à ausência do efetivo dano ao erário —, demandaria o
reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula
7 do STJ.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55698767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:25
Código de Controle do Documento: 814148ca-138b-4331-90da-8a51b188b971

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.658.360 / BA
Número Registro: 2024/0199953-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00482351220094013300 200933000196586 482351220094013300
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANTONIO BISPO BARRETO
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO MOVIMENTO CULTURAL DE CAMAÇARI
ADVOGADOS : SABRINA BAIK CHO - SP228480
MAX ALVES CARVALHO - SP238869
AGRAVADO
: ALANI DOS SANTOS CARDOSO
ADVOGADOS : MARCOS FERRAZ SOUZA - BA015797
MARCELO NEVES BARRETO - BA015904
INTERES.
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANTONIO BISPO BARRETO
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO MOVIMENTO CULTURAL DE CAMAÇARI
Documento eletrônico VDA56500813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:45
Código de Controle do Documento: 683ae315-b49c-4c19-b43e-ab5b7646116e

ADVOGADOS : SABRINA BAIK CHO - SP228480
MAX ALVES CARVALHO - SP238869
AGRAVADO
: ALANI DOS SANTOS CARDOSO
ADVOGADOS : MARCOS FERRAZ SOUZA - BA015797
MARCELO NEVES BARRETO - BA015904
INTERES.
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:45
Código de Controle do Documento: 683ae315-b49c-4c19-b43e-ab5b7646116e